Tribunal: TJMT
Processo: 35867-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
09/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Planalto / Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601380-5 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80358676820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80358676820198110001
Requerente: JOAO GABRIEL RAMOS
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: JOAO GABRIEL RAMOS
Conta Judicial 2600109920054
Valor: R$ 6.383,03 (seis mil e trezentos e oitenta e três reais e três centavos)
Autorizado: JOAO GABRIEL RAMOS
CPF/CNPJ: 010.399.771-70
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta JOAO GABRIEL RAMOS
CPF/CNPJ Titular Conta 010.399.771-70
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8399 146995 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Valdináira Gonçalves de Oliveira
Status: Pago
Mensagem: Pago
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. Adauto dos Santos Reis
Cuiabá-Juizado Especial do Planalto/ Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695546 1/1